Tribunal: TJMT
Processo: 1004797-20.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004797-20.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELANTE), MT TRUCK MECANICA LTDA - ME - CNPJ: 12.494.711/0001-49 (APELADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA
NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA DO EXEQUENTE.
CITAÇÃO EDITALÍCIA REQUERIDA FORA DO PRAZO. INEFICÁCIA INTERRUPTIVA.
MARCOS LEGAIS AUTOMÁTICOS.
ART. 40 DA LEF. TEMA 567 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que extinguiu execução fiscal com base na prescrição intercorrente (art. 487, II, CPC), nos termos do art. 40 da LEF e da jurisprudência do STJ. A execução foi ajuizada em 24/07/2017 para cobrança de ISS inscrito em dívida ativa sob os ns, 229/2017 e 727/2017. O Município sustenta que não houve inércia, pois realizou diligências processuais e extrajudiciais, como o protesto das CDAs em 2025, alegando ausência de decisão formal de suspensão ou arquivamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada, especialmente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a
não localização do devedor
, à luz do art. 40 da LEF e das teses firmadas no Tema 567/ST,
e se a posterior
citação por edital
, realizada
após o prazo legal
, poderia afastar a prescrição.

III. Razões de decidir

3.
De acordo com o Tema 567/STJ, o prazo de suspensão de 1 ano e o prazo de prescrição de 5 anos têm início automático com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, independentemente de decisão judicial formal.

4.
No caso concreto, a intimação sobre a devolução negativa da citação postal ocorreu em 10/02/2018, sendo esse o marco inicial da contagem dos prazos. A suspensão legal findou-se em 10/02/2019, e o prazo prescricional em 10/02/2024.

5.
A
citação por edital foi requerida somente em 13/09/2024
, após o esgotamento do prazo de 5 anos, sendo, portanto,
incapaz de interromper a prescrição intercorrente
, conforme item 4.3 do Tema 567/STJ, que exige que a citação (inclusive editalícia) ocorra
dentro do prazo prescricional
.

6.
O protesto da Certidão de Dívida Ativa, realizado em 24/03/2025, também se deu após o prazo prescricional e, por isso, não produz efeitos interruptivos no âmbito da execução fiscal judicial.

7.
A alegação de morosidade da máquina judiciária não afasta a configuração da prescrição intercorrente, pois o novo regime estabelecido pelo STJ é objetivo e automático, sendo inaplicável a Súmula 106 quando não demonstrado prejuízo por ausência de intimação ou decisão.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Tese de julgamento:

1. A contagem da prescrição intercorrente na execução fiscal tem início automático com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, sendo desnecessária decisão formal de suspensão.

2. A citação por edital requerida após o decurso do prazo prescricional de 5 anos é ineficaz para interromper ou afastar a prescrição intercorrente.

3. O protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa, realizado após o prazo prescricional, não possui eficácia interruptiva no âmbito da execução fiscal judicial.

4. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício, mesmo sem intimação prévia da Fazenda Pública, quando não demonstrada causa interruptiva ou suspensiva válida.

5. A alegação de lentidão do Judiciário não é apta a afastar a prescrição intercorrente quando o exequente não comprova diligência oportuna no prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
:

STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 567/STJ).

STJ, Súmulas 106 e 314.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Rondonópolis contra
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que reconheceu de ofício a ocorrência da prescrição intercorrente e, por consequência, extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo ente municipal, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
(ID
341328870)

Irresignado, o Município de Rondonópolis interpôs recurso de apelação (ID
341328872
), no qual sustenta
a inexistência da prescrição intercorrente
.

Alega o ente municipal que não houve inércia da Fazenda Pública, devendo ser afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente. Assevera que a execução fiscal foi ajuizada com a devida instrução, visando à cobrança de crédito tributário (IPTU), e que, ao longo do trâmite processual, empreendeu diversas diligências para localizar o devedor e bens penhoráveis.

Argumenta que teve ciência da certidão negativa sobre os veículos em 17/02/2022 e peticionou solicitando a penhora de imóvel e a pesquisa de matrícula via SREI, demonstrando clara e inequívoca diligência na busca por bens penhoráveis.

Afirma que, além da busca judicial, foram promovidas medidas extrajudiciais relevantes, como o protesto das Certidões de Dívida Ativa, cuja comprovação consta nos autos com protocolo datado de 24/03/2025, junto ao 4o Ofício de Rondonópolis. Ressalta que o protesto da CDA, à luz do art. 174, parágrafo único, II, do CTN e do Tema 265/STJ, possui eficácia interruptiva da prescrição.

Aduz ainda, que eventual demora processual não pode ser imputada à Fazenda Pública quando esta atuou com diligência, invocando a Súmula 106 do STJ.

Enfatiza que a sentença simplesmente ignora esses atos subsequentes e cruciais, desconsiderando que o Município atendeu às exigências judiciais e buscou, por diversos meios, impulsionar a execução.

Por fim, requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e, consequentemente, o prosseguimento regular da execução fiscal,
inclusive com a apreciação de pedido de redirecionamento da execução.

Em contrarrazões, a parte recorrida, Mt Truck Mecânica Ltda - ME, defende a manutenção da sentença recorrida.

Alega, inicialmente, que a decisão de primeiro grau encontra respaldo tanto na legislação aplicável quanto na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Sustenta que restou configurada a prescrição intercorrente, tendo em vista que a Fazenda Pública foi devidamente intimada acerca da ausência de bens passíveis de penhora em nome da parte executada, o que deu ensejo ao início do prazo prescricional quinquenal, nos moldes do art. 40, §§ 2o e 4o, da LEF e do entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ)

Defende que não se constata nos autos nenhuma causa interruptiva ou suspensiva na contagem do prazo, razão pela qual, escoado o lapso quinquenal sem constrição patrimonial eficaz, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme preconiza também a Súmula 314 do STJ.

Ao final, requer que o recurso seja integralmente improvido, mantendo-se incólume a sentença recorrida. Subsidiariamente, requer que se considere prequestionada a matéria versada, nos termos dos arts. 40, §§ 2o e 4o da Lei 6.830/80, arts. 34 e 130 do CTN e art. 487, II, do CPC. (
ID
341328876)

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Eminentes Pares

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que, nos autos da execução fiscal fundada nas Certidões de Dívida Ativa ns. 229/2017, 727/2017, julgou extinta a execução com fundamento na prescrição intercorrente (art. 487, II, CPC), nos termos dos arts. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80, em consonância com os Temas 566, 567 e 568 do Superior Tribunal de Justiça.

Extrai-se dos autos que a
ação de execução fiscal foi proposta pelo Município Rondonópolis, em 24/07/2017, em face da empresa MT Truck Mecânica Ltda - ME, visando à satisfação de crédito tributário decorrente de Imposto Sobre Serviços – ISS, inscrito em dívida ativa sob os ns. 229/2017, 727/2017, cujo valor atribuído à causa, naquela oportunidade, foi de R$ 41.315,80 (Quarenta e Hum Mil e Trezentos e Quinze Reais e Oitenta Centavos).

A inicial foi recebida e determinada a citação em, via carta com aviso de recebimento, com resultado negativo.

Em 10/02/2018, o Município foi intimado para se manifestar sobre a correspondência devolvida. E, em resposta, da data de 16/02/2018, requereu a suspensão dos autos por 60 dias para providências administrativas de localização do executado.

Posteriormente o Exequente foi intimado em duas ocasiões (em 25/10/2018 e em 18/02/2019), para se manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

Na data de 07/03/2019, certificou-se o decurso de prazo, sem qualquer manifestação do ente Público Municipal.

Ato contínuo, em 08/03/2019, o Juízo de primeiro grau julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Dessa sentença foi interposto recurso de apelação,

O recurso foi provido e a seguir o Fisco foi intimado para dar prosseguimento do feito no prazo de 15 dias.

A Fazenda Pública se manifestou em 20/04/2023
, requerendo pesquisa endereço, via Sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud.

O pleito foi indeferido, tendo em vista que tão somente cabe pesquisa de endereço nos cadastros de órgãos públicos por meio do Juízo caso a parte demonstrar o esgotamento de todos os meios de localização de endereço, o que não restou caracterizado no presente feito.

O Município se manifestou requerendo a suspensão do feito por
feito por 60 (sessenta) dias.

Decorrido o prazo foi pugnado a citação por Oficial de Justiça, cujo resultado também foi negativo.

Na sequencia, em 13/09/2024, foi requerida a citação por edital.

O edital de citação foi expedido em 09/12/2024.

A defensoria Pública como curadora especial opôs exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade da citação edtalícia.

A exceção foi rejeitada pelo Juízo singular.

Assim, em 20/08/2025, foi requerida a penhora on-line, via Sisbajud.

Todavia antes mesmo de analisar pedido de diligências constritivas, em 24/09/2025, o juízo proferiu despacho (Id. 209049964) intimando o Município para se manifestar acerca da prescrição intercorrente.

Finalmente em 12/06/2025, o Juiz condutor do feito determinou a intimação da parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dia, se manifestar acerca da prescrição intercorrente.

O Fisco Municipal, ora apelante se manifestou, em 13/10/2025, refutando a não ocorrência da prescrição intercorrente e alegando inexistência de inercia por sua parte e, sim a morosidade da máquina judiciária que contribuiu para o atraso na prestação jurisdicional,

Conclusos os autos, o Juiz condutor do feito, em 14/10/2025, prolatou a sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

O Município de Rondonópolis, inconformado com a decisão, interpôs recurso de apelação tempestivo
,
sustentando a inocorrência da prescrição intercorrente diante da ausência de suspensão do feito por decisão judicial e, tampouco seu arquivamento nos moldes do art. 40 da LEF, o que inviabilizaria o reconhecimento automático da prescrição.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem.

A controvérsia principal reside na análise da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente na execução fiscal,
nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF)
,
considerando os marcos temporais estabelecidos pela jurisprudência
vinculante do Tema 567 do
Superior Tribunal de Justiça, em especial quanto à ausência de bens penhoráveis,
subsidiariamente, se é aplicável ao caso o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ,

Com efeito, a prescrição é uma das formas de extinção do crédito tributário, pois, uma vez constatada sua ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo.

Para adequado deslinde da controvérsia, impõe-se examinar a sistemática estabelecida pela Lei n. 6.830/80 e os precedentes fixados pelo Tema n 567 do STJ que estabeleceu os parâmetros para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp
n.
1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento para a concretização da prescrição intercorrente nas execuções fiscais, conforme previsto no § 4o do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem a diversas interpretações. Logo, é plausível e previsível que diversas decisões tenham sofrido alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do referido recurso.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei

n.

6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de execução fiscal em processos eternos e dispendiosos; ao contrário, sua essência visa à celeridade e à efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento
,
foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera no novo entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e ao arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, sendo apenas declaratórias.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que, na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em dois momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1o) e antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4o).

No entanto, o
M
agistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que esses marcos são presumíveis e não acarretam prejuízo algum para o exequente, pois este tem total liberdade de postular em
Juí
zo e continuar a busca pelo devedor ou por bens passíveis de penhora.

Assim, como o
A
pelante não logrou êxito em demonstrar seu próprio prejuízo, os fundamentos presentes no recurso hão de ser descartados, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp 1.340.553/RS entendeu que os marcos temporais da execução fiscal, no que tange à prescrição intercorrente, não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao
Magistra
do é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp
n.

1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques: “Isto porque nem o juiz nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art. 40: [...] o juiz suspenderá [...]).”

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, com pouca ou nenhuma interferência do Poder Judiciário ou das partes, eis que os acontecimentos agora independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, ato esse que dá início à suspensão do processo — a primeira etapa do procedimento da prescrição intercorrente.

Desse modo, de acordo com as teses do precedente, para a ocorrência da prescrição intercorrente faz-se necessário o decurso do lapso de 1 (um) ano de suspensão do feito e do subsequente prazo de 5 (cinco) anos na pendência do processo executivo, a contar da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis.

Na presente hipótese, após examinar os autos, verifica-se que o recurso não merece provimento.

Conforme consulta no andamento processual a Fazenda Pública foi intimada pessoalmente da citação negativa, via correio, em
10/02/2018,
com manifestação nos autos em 16/02/2018.

Assim, considerando, a data dessa intimação (
10/02/2018
) passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em 10/02/2019, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, alcançado em 10/02/2024.

A Sentença, ainda, só foi proferida em 14/10/2025 logo, cerca de mais de 01 (um) ano após a real ocorrência do instituto, não contrariando as disposições legais e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571).

No que toca à alegação de que o protesto da Certidão de Dívida Ativa seria apto a interromper a prescrição, importa assentar que tal medida, por si só, não se presta a interromper a prescrição intercorrente no bojo de execução fiscal judicialmente ajuizada.

Outrossim, anoto que, o requerimento de citação por edital foi protocolado em
13/09/2024
quando já decorrido o prazo de prescrição - em
10/02/2024
, de modo que não é aplicável o subitem 4.3 da tese firmada em julgamento de recursos repetitivos.

Ademais, não merece acolhida a tese de que o protesto da Certidão de Dívida Ativa seria apto a interromper a prescrição.

É importante assentar que do protesto extrajudicial da CDA, além de ter siso
promovido apenas em 24/03/2025
, ou seja,
mais de um ano após o esgotamento do prazo prescricional
,
tal medida, por si só, não se presta a interromper a prescrição intercorrente no bojo de execução fiscal judicialmente ajuizada
.

Assim, conquanto o protesto da CDA possa, em tese, constituir meio complementar de cobrança e até mesmo medida eficaz no combate à inadimplência fiscal, não é idôneo para reverter o quadro de prescrição já consolidada., sobretudo quando realizado de forma extemporânea, como no presente caso

Cumpre for fim registrar que a vagarosa marcha processual não pode ser atribuída à máquina judiciária ou ao juízo, mas à Fazenda Pública, q, não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização do devedor, mostrando-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso.

Forte nessas razões
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026